Tribunal: TJPA
Processo: 0813552-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813552-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU / PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE PARA REFORMAR DECISÃO ANTERIORMENTE ESCORREITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Regimental (ID 28253915), com posterior aditamento (ID 28286876), interposto pelo impetrante WADY CHARONE NETO em favor do paciente ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO. O recurso visa reformar a Decisão Monocrática (ID 28145500) que não conheceu do
Habeas Corpus
(HC) n.º 0813552-61.2025.8.14.0000, sob o fundamento de supressão de instância.

II. Questão em discussão:

2. O Agravante buscou a reforma da decisão monocrática, alegando que a inércia judicial por mais de 90 dias configurava ato coator autônomo, afastando a supressão de instância. Ademais, o Agravante argumentou que o fato superveniente — a prolação da Sentença de Pronúncia em 10/07/2025 (ID 147493577), que manteve a custódia cautelar — agravava o constrangimento ilegal e superava o óbice processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática de não conhecimento (09/07/2025) foi considerada escorreita. No momento da sua prolação, o pleito de liberdade (ID 140858194) estava pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
, o que, conforme entendimento jurisprudencial, inviabilizava o conhecimento do
writ
por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. O fato de o Juízo de 1º Grau ter posteriormente sanado a omissão e proferido a Sentença de Pronúncia (10/07/2025) não anula retroativamente a decisão monocrática anterior, que se baseou em impedimento processual vigente. A Sentença de Pronúncia constitui um novo título para a custódia cautelar do paciente, devendo ser atacada em via processual autônoma (novo
Habeas Corpus
), e não por meio de Agravo Regimental interposto contra o não conhecimento do
writ
anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental conhecido, mas NÃO PROVIDO.

Tese de Julgamento
: Não se conhece de
Habeas Corpus
impetrado contra omissão judicial em apreciar pedido de revogação de prisão preventiva que se encontrava pendente de decisão no juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância. A superveniência de Sentença de Pronúncia, que passa a constituir o novo título da custódia, exige nova impetração contra os fundamentos do novo ato coator, não invalidando
o não conhecimento anterior do
writ
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 527556 ES 2019/0242595-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Agravo Regimental
impetrado e, no mérito, pelo
desprovimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) __________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO
Nº 0813552-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo Regimental (ID 28253915), aditado posteriormente (ID 28286876), interposto pela defesa de ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO contra a r. Decisão Monocrática (ID 28145500) que não conheceu do
Habeas Corpus
n.º 0813552-61.2025.8.14.0000, com fundamento na supressão de instância.

O
Habeas Corpus
original, impetrado em 03/07/2025, objetivava o reconhecimento do constrangimento ilegal do paciente, custodiado desde 07/09/2023, principalmente em razão do alegado excesso de prazo e da mora judicial do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA em apreciar um pedido de revogação de prisão preventiva protocolado em 09/04/2025 (ID 140858194).

A decisão monocrática de 09/07/2025 consignou que, em pesquisa ao sistema PJE de 1º Grau, o pleito de liberdade (ID 140858194) estava pendente de apreciação, inviabilizando o conhecimento da ação mandamental sob pena de indevida supressão de instância.

O Agravo Regimental requer a reforma da decisão, sob o argumento de que a inércia judicial configurava ato coator autônomo que justificaria a intervenção desta Corte. O aditamento ao agravo, por sua vez, introduziu o fato superveniente da Sentença de Pronúncia (ID 147493577), proferida em 10/07/2025, a qual indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do Agravante, alegando que este novo ato agravava o constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

I. DA PRELIMINAR: ESCORREITA APLICAÇÃO DA SÚMULA E A VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A análise da procedência do Agravo Regimental deve se ater à validade da decisão monocrática no momento em que foi proferida, ou seja, em 09 de julho de 2025.

Neste ponto, o ilustre Desembargador Relator agiu com o acerto processual exigido, ao constatar que o pleito de revogação de prisão preventiva, protocolado em 09/04/2025 (ID 140858194), encontrava-se pendente de apreciação perante o Juízo
a quo
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que as matérias não submetidas e decididas pela instância inferior estão impedidas de exame direto pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS TESES NÃO CONHECIDAS PELO TRIBUNAL A QUO. EXAME DAS QUESTÕES DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme consolidado entendimento desta Corte, não é possível a análise de matéria que não foi debatida pelo Tribunal de Origem, por se tratar de hipótese de indevida supressão de instância. 2. Não há qualquer óbice para a submissão da matéria perante o juízo a quo, bem como não se trata de ilegalidade patente apta a ensejar a excepcionalíssima análise do writ diretamente por essa corte, a superar a proibição de supressão de instância, consolidada na jurisprudência desta corte superior. 3. No entanto, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e da economia processual, estando o writ suficientemente instruído nesta instância, entendo ser possível a remessa dos autos à Corte estadual, para que analise as questões apresentadas. 4. Agravo regimental parcialmente provido apenas para determinar a remessa dos autos ao TJ/ES para o exame do pleito defensivo. (STJ - AgRg no HC: 527556 ES 2019/0242595-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019).

Embora a defesa alegue que a demora superior a 90 (noventa) dias na análise do pedido de liberdade configure mora judicial autônoma, o ato judicial coator atacado pelo
writ
era justamente a
omissão
do juízo em analisar um pedido formulado em 09/04/2025. Ao verificar que a matéria estava em aberto, a decisão monocrática de não conhecimento do HC (ID 28145500) se mostrou absolutamente consentânea com a jurisprudência aplicável ao tempo de sua prolação.

II. DO MÉRITO: O FATO SUPERVENIENTE E A NECESSIDADE DE NOVO TÍTULO

A defesa buscou, via aditamento ao Agravo Regimental, utilizar o fato superveniente da Sentença de Pronúncia (proferida em 10/07/2025, ID 147493577) para refutar a supressão de instância e impulsionar o julgamento do mérito.

Entretanto, o surgimento da Sentença de Pronúncia, que expressamente indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e manteve a custódia cautelar do Agravante, modifica a natureza do ato coator:

1. O Ato Coator Original (03/07/2025) era a inércia judicial e o alegado excesso de prazo na instrução.

2. O Novo Ato Coator (10/07/2025) é a decisão fundamentada que manteve a prisão preventiva no bojo da pronúncia (Art. 413, § 3º, do CPP).

O Agravo Regimental se dirige contra a Decisão Monocrática de não conhecimento (ID 28145500). Esta decisão era válida no momento em que foi emitida. O fato de o juízo de primeiro grau ter posteriormente sanado a mora e proferido a Pronúncia no dia seguinte não possui o condão de invalidar retroativamente a decisão monocrática anterior, que se baseou em um impedimento processual vigente na ocasião.

Ademais, a superveniência da Sentença de Pronúncia, que passa a ser o novo título legitimador da custódia cautelar, absorve e sana a mora anterior, conforme se depreende da análise do excesso de prazo no contexto do Júri. A Sentença de Pronúncia, ao manter a prisão, exige da defesa a impetração de um novo
Habeas Corpus
, dirigido especificamente contra os fundamentos jurídicos do novo ato coator (a Sentença de Pronúncia).

O enfrentamento das teses trazidas no aditamento (como a inaplicabilidade da Súmula 21 do STJ, a interpretação restritiva do art. 318, VI, do CPP sobre a prisão domiciliar para pai de menor, ou a violação à Convenção 169 da OIT) constituem o mérito do novo constrangimento ilegal decorrente da Sentença de Pronúncia (ID 147493577), o qual não foi o objeto da decisão monocrática agravada.

Analisar a fundo a manutenção da prisão
após a pronúncia
dentro dos limites do presente Agravo Regimental, que se restringe à discussão sobre a validade do não conhecimento por supressão de instância, configuraria igualmente um salto processual impróprio.

Portanto, o fato superveniente, que materializa um novo título para a prisão, torna superada a discussão sobre a omissão judicial anterior, mas não autoriza a reforma da decisão monocrática inicial, devendo a defesa, querendo, insurgir-se contra a Sentença de Pronúncia em via processual própria.

Pelo exposto, e em consonância com a jurisprudência que prestigia o duplo grau de jurisdição:

1. Reconheço que a decisão monocrática (ID 28145500) estava procedimentalmente correta ao não conhecer do
Habeas Corpus
em 09/07/2025, dada a pendência de análise do pedido de revogação de prisão preventiva no Juízo
a quo
.

2. Entendo que a superveniência da Sentença de Pronúncia constitui novo título da custódia, devendo ser atacado por
Habeas Corpus
autônomo, não sendo capaz de anular a decisão de não conhecimento anterior.

Voto pelo NÃO PROVIMENTO do Agravo Regimental.

É o meu voto

Belém/PA, 21 de outubro de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 31/10/2025